Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707758-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Unimed Patos de Minas Cooperativa do Trabalho Médico Ltda Agravado: H.M.S.A. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Unimed Patos de Minas Cooperativa do Trabalho Médico Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0705548-58.2021.8.07.0001, assim redigida: “Nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, § 3o "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". Nesse sentido, estabelece o art. 165 do aludido código que "Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição". Tais profissionais poderão ser cadastrados no Tribunal ou mesmo compor quadro próprio, mediante ingresso por concurso público, conforme o art. 167 e parágrafos, do CPC. Entretanto, como até o presente momento não houve a estruturação do quadro de conciliadores e mediadores na justiça do Distrito Federal para atender à nova realidade processual, seja por meio de cadastro, seja por meio de carreira específica, não se mostra viável - à luz dos princípios da efetividade da atividade jurisdicional e razoável duração do processo (art. 5o, LVXXIII, da Constituição da República) - a designação de audiência inaugural na forma do art. 334 do CPC. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 do CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local, conforme exegese do art. 139, incisos I, II, V e VI, do CPC. Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação. Passo à análise da tutela de urgência. Trata-se de pedido formulado por usuário de plano de saúde. Pede que seja determinado à requerida a autorização para realizar tratamento pelo método THERASUIT, uma vez que lhe foi negado tal procedimento, sob o fundamento de que este não possui cobertura contratual. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne, à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes. Além disso, entre os serviços cobertos estão os procedimentos cirúrgicos e exames complementares e serviços auxiliares de diagnose e de terapia, tratamentos especializados e procedimentos especiais, quando feitos por recomendação médica expressa e específica (ID 84694722 e 84357615). O perigo de dano é latente, pois o autor possui apenas 3 anos de idade e apresenta deficiências física e de linguagem, necessitando de tratamento neuromotor intensivo, conforme atesta o médico assistente (ID 84357615). O tratamento descrito, de acordo com o relatório da fisioterapeuta que o acompanha, é de vital importância para a continuidade das funções que consegue exercer e ganho de novas habilidades. No mais, tenho que o tratamento do autor deve ser iniciado o quanto antes, não podendo esperar o deslinde definitivo da presente demanda. Desse modo, os procedimentos listados, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garante a integridade física do paciente, acometido por doença grave, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que os planos de saúde podem limitar a cobertura a certas patologias, mas não podem limitar o tipo de material/procedimento para seu adequado tratamento, nos moldes indicados pelo médico assistente do paciente. Dessa forma, é abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Cabe ao médico assistente, com exclusividade, a definição do melhor caminho a seguir para o tratamento da patologia, com base nos conhecimentos técnicos e especializados na área. Se a doença tem cobertura no plano contratado, o plano de saúde é obrigado a cobrir todos os custos necessários para tratá-la. Ademais, o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e não pode ser utilizado como fundamento para obstar o correto tratamento dos usuários dos serviços privados de saúde, sob pena de ser configurado abuso de direito por parte dos planos de saúde. Assim, a negativa de procedimento mostra-se desarrazoada. Ademais, não há impossibilidade de reversão da decisão porquanto, se ao final da instrução ficar comprovada a ausência de direito, nada impede que a parte requerida pleiteie a respectiva indenização para fazer frente aos custos do procedimento. Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize o tratamento pelo método Therasuit, com todos os materiais que se fizerem necessários, no prazo de 3 (três) dias corridos, contados da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cite-se e intime-se o(a) requerido(a) para cumprir a tutela de urgência ora deferida e para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24083805), em síntese, que a relação jurídica entre as partes foi constituída por meio de negócio jurídico que deve ser regido pelas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assim, argumenta que o tratamento fisioterápico pretendido, denominado “Therasuit”, não está inserido no rol de procedimentos e medicamentos obrigatórios elaborado pela ANS. Logo, não deve ser fornecido pelo plano de saúde contratado pelo recorrido. Também alega que o recorrido não foi submetido a tratamentos convencionais antes de requerer o método em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente afastamento da obrigação de custeio do tratamento denominado “Therasuit”. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24086821). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima pretensão ora exercida pelo recorrido ao fornecimento do tratamento denominado “Therasuit” pela operadora de planos de saúde, ora recorrente. O autor recebeu o diagnóstico clínico de “hidrocefalia” e o diagnóstico funcional de “diparesia espática com importante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor”. Diante do aludido quadro de saúde, houve a indicação do tratamento denominado “Therasuit” tanto pelo neurologista, Dr. Maciel Eduardo de Pontes (CRM-MG 33.305), quanto pela fisioterapeuta responsável, Dra. Marina Costa Machado (CREFITO 11/214913-F), por meio de minucioso relato, senão vejamos (Id. 84357616 dos autos do processo originário): “Para o momento, é necessário que o paciente tenha acompanhamento com profissionais para atendimento do caso dentro do Método TheraSuit. Necessita de acompanhamento em Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, pois precisa de urgente acompanhamento multiprofissional de reabilitação. Toda a equipe de saúde deve ser composta por profissionais qualificados para o atendimento de crianças e jovens com necessidades especiais. A intensidade da terapia será realizada de acordo com cada paciente, visto que o TheraSuit se inicia com uma avaliação específica e minuciosa. No caso do paciente em questão, a conduta terapêutica (quantidade de sessões) será definida mensalmente de acordo com a evolução do quadro clínico, considerando a especificidade do paciente. A avaliação será realizada pelos profissionais de terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia para a definição da conduta terapêutica de todas as terapias citadas. (...) Ressalto que a patologia do paciente é crônica, suas sequelas sempre existirão (salvo em caso de uma nova descoberta da medicina) e que a manutenção da integridade de seu sistema osteomuscular, como o alinhamento e amplitude articular e a força muscular, são de vital importância para a continuidade das funções que consegue exercer e ganho de novas habilidades.” Em outros termos, a submissão ao tratamento indicado pela fisioterapeuta constitui a única e derradeira alternativa de tratamento ao demandante. Além disso, é necessário destacar também que o multicitado tratamento está devidamente registrado na ANVISA [1]. Logo, não pode ser considerado "experimental". Destaque-se ainda que é atribuição do profissional especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado a doença que acomete o paciente e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados, com o intuito de garantir a maior possibilidade de recuperação ou de amenização dos efeitos da enfermidade. Diante desse contexto, verifica-se que o estado de saúde do autor exige cuidados específicos, razão pela qual mostra-se necessária a manutenção da assistência adequada, com a submissão ao tratamento em referência. Aliás, a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. Por essas razões, não pode ser afastada a legítima pretensão do autor de obter o tratamento necessário para que possa viver em condições dignas, o que atentaria contra princípio da função social do contrato, em especial no que diz respeito à matéria versada nos autos. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. TRATAMENTO. TETRAPLEGIA MISTA. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Sendo abusiva a recusa de cobertura de exame indicado por médico assistente, necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, cabível a indenização pelos danos morais advindos da conduta.” (Acórdão no 1172727, 07282483320188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO. "THERASUIT". TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO. DIPARESIA ESPÁTICA COM COMPROMETIMENTO MOTOR. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. 1. Na presente hipótese o autor pretende compelir a ré a custear o tratamento denominado "therasuit", indicado para o caso de traumatismo crânio-encefálico com diagnóstico funcional de diparesia espática, com importante comprometimento motor. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados no procedimento. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que a adoção do tratamento indicado pelo médico é a derradeira alternativa para melhora do quadro de saúde do demandante. 4. A negativa de cobertura lastreada na interpretação de cláusula contratual inserida no negócio jurídico celebrado não pode dar margem a indenização por danos de natureza extrapatrimonial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. (Acórdão no 1317986, 07016221020198070011, Relator: ROBERTO FREITAS, , Relator Designado: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) As alegações articuladas pela recorrente não estão em harmonia com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que afasta o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] URL: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351156325201620/ consultado aos 17 de setembro de 2021.